Tribunal: TJMT
Processo: 1037790-49.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037790-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONSTRUTORA FARIAS SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 18.476.099/0001-68 (RECORRENTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO VALOR PACTUADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte autora não logrou êxito em comprovar que de fato prestou os serviços relatados na inicial, e que o valor pactuado é o exigido na ação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO no mérito por julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega que foi contratada pela reclamada de forma verbal para executar
serviços de Limpeza, Pintura e Confecção de Alambrado
, no valor de
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
, com início em
01/10/2017
concluindo em
10/11/2017
.

Aduz que a reclamada não efetuou o pagamento dos serviços,

A reclamada, em sede de contestação, afirma que não reconhece o contrato pactuado, bem como não localizou em seu sistema nada referente a suposta contratação dos serviços relatos em sede inicial.

A magistrada singular
julgou improcedente o pedido inicial, no seguinte sentido:

“(...)
No caso, verifica-se aplicável a regra processual estática de ônus da prova, incumbindo à parte autora a prova de fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) e à Requerida a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)

Por se tratar de obrigação decorrente de contrato verbal, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi tomado o depoimento pessoal da parte autora e ouvido na condição de informante o Sr. Orimar Leite Farias, que, segundo consta na inicial, foi o responsável por celebrar a avença com a Requerida.

Analisado o processo, em especial a prova oral produzida no feito, conclui-se que os pedidos são totalmente improcedentes, isso porque a parte autora afirmou em depoimento pessoal que antes da execução dos serviços era enviado orçamento à Requerida e após a execução era emitida nota fiscal, no entanto, nenhum desses documentos foi juntado aos autos, inexistindo prova mínima da efetiva prestação de serviços.

Ressalte-se, ainda, que o informante do Juízo ratifica a versão dada pela parte autora, no sentido de que eram enviados orçamentos à Requerida antes da execução das obras e acrescenta que as notas fiscais emitidas eram enviadas por e-mail à Reclamada, prova documental não produzida pela Requerente, que não se desincumbiu de ônus probatório, a teor dos artigos 373, I e 434 do CPC.

As capturas de tela de Id. 86513651 e Id. 86513652 não comprovam a celebração da avença verbal, tampouco o relatório de Id. 86513646, o que leva à conclusão de que a prestação de serviços noticiada na exordial não aconteceu.
.(...)”

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a parte autora não comprovou que foi contratada para executar os serviços relatados na inicial, tendo, a magistrada monocrática frisado o depoimento do representante da parte autora Sr. Orimar Leite Farias: “...
o informante do Juízo ratifica a versão dada pela parte autora, no sentido de que eram enviados orçamentos à Requerida antes da execução das obras e acrescenta que as notas fiscais emitidas eram enviadas por e-mail à Reclamada, prova documental não produzida pela Requerente, que não se desincumbiu de ônus probatório, a teor dos artigos 373, I e 434 do CPC...”

De modo que, restou evidenciado que antes da execução de qualquer serviço pela reclamante eram enviados orçamentos prévios à reclamada por e-mail, que não foram apresentados nos autos.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª. Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024